Tribunal: TJMT
Processo: 1007612-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007612-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINES FACHINELLO PEREIRA - CPF: 616.727.001-59 (APELANTE), EDSON NOVAIS GOMES PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.236.958-25 (ADVOGADO), BANCO BPN BRASIL S.A - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO BPN BRASIL S.A - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (REPRESENTANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1007612-60.2023.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
:
Marines Fachinello Pereira.

Apelado:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DOS CONTRATOS BANCÁRIOS – EXIBIÇÃO INCIDENTAL – EMENDA NÃO ATENDIDA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovação do negócio jurídico entabulado mediante a juntada de contrato. (RAC n.o 1001777-11.2023.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1007612-60.2023.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
:
Marines Fachinello Pereira.

Apelado:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marines Fachinello Pereira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito e dano moral que move em desfavor da Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, extinguiu o processo com base no art. 485, IV, do CPC.

Inconformada, aduz a apelante que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que é prática usual da empresa em estabelecer cláusulas leoninas em seus contratos, com incidência de juros mensais de 22%, podendo chegar a absurdos 987,22% ao ano, bem como não disponibiliza as cópias dos contratos no momento da celebração. Alega que os contratos estão em poder do banco, bem como os extratos de operação relativos à estes, não sendo oportunizado cópias a autora. Diante disso, pretende seja a instituição compelida a trazer aos autos os documentos, de modo que não deve ser indeferida a petição inicial de ação de revisão de contrato que não esteja acompanhada do contrato, mormente se tais elementos demonstrem a existência de relação jurídica entre as partes, com pedido expresso de inversão do ônus probatório e exibição dos contratos objeto da lide.

Menciona que o fato da parte autora não possuir os documentos e ser dela o dever processual de juntá-lo aos autos, não impede o deferimento da exibição, pois enquanto documento comum, assiste-lhe tal direito. Prossegue defendendo a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova e a possibilidade de revisão dos juros no caso. Além disso, alega a abusividade dos juros remuneratórios e a ocorrência de dano moral. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Intimada, a apelada apresentou as contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 176836650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1007612-60.2023.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
:
Marines Fachinello Pereira.

Apelado:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marines Fachinello Pereira propôs ação revisional de contrato em face da Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, buscando a revisão/limitação das taxas de juros cobrados nos 14 contratos celebrados, sustentando ser notória a taxa de juros mensal de 22% e podendo chegar a absurdos 987,22% ao ano, provendo, assim, o enriquecimento sem causa e a desvantagem exagerada na relação.

Informou que não possui as cópias dos contratos, no entanto, informou a numeração de tais documentos, postulando a exibição incidental dos documentos que se acharem em poder da instituição financeira. Ainda, pugnou para que a ré trouxesse aos autos cópia de todos os contratos celebrados e principalmente da tela de pesquisa interna/sistêmica com dados da autora, para comprovar a existência dos mesmos.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
entendeu que por se tratar de revisão contratual e não mera exibição de documentos, ante a evidente discussão acerca de cláusulas contratuais, a apresentação dos contratos seria indispensável, ou ao menos a comprovação de que houve requerimento administrativo, determinando a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias, para sanar a irregularidade apontada (id. 176836341)

A autora manifestou nos autos (id. 176836342), informando a impossibilidade de obter as cópias dos contratos em poder da requerida, bem como reiterou os pedidos de inversão do ônus da prova e exibição incidental dos documentos.

Diante disso, o d. magistrado
a quo,
entendendo que os pressupostos processuais não foram preenchidos, uma vez que, mesmo intimada, a autora não regularizou o feito, visto que “
a apresentação do contrato, sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe ao consumidor, visto ser um documento indispensável”,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Inconformada, aduz a apelante que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado ao extinguir a ação. Diante disso, pretende seja a instituição compelida a trazer aos autos os documentos, de modo que não deve ser indeferida a petição inicial de ação de revisão de contrato que não esteja acompanhada do contrato, mormente se tais elementos demonstrem a existência de relação jurídica entre as partes, com pedido expresso de inversão do ônus probatório e exibição dos contratos objeto da lide.

Menciona que o fato da autora não possuir os documentos e ser dela o dever processual de juntá-lo aos autos, não impede o deferimento da exibição, pois enquanto documento comum, assiste-lhe tal direito. Prossegue defendendo a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova e a possibilidade de revisão dos juros no caso. Além disso, alega a abusividade dos juros remuneratórios e a ocorrência de dano moral.

Pois bem.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença extintiva, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superado esse ponto, compulsando-se os autos, verifica-se que a autora postulou em seu pedido inicial, pela exibição incidental dos contratos, além da inversão do ônus da prova, o que foi reiterado na manifestação (id. 176836342).

Contudo, sobreveio sentença extintiva, sob o fundamento de que a autora não preencheu os pressupostos processuais, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Ora, com a devida vênia, apesar de a parte autora não ter apresentado os referidos documentos indicados pelo juízo, tal fato não se revela motivo para a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Digo isso, porque o contrato bancário tem sido considerado como documento prescindível à propositura da ação revisional, tendo em vista a possibilidade de sua exibição incidental pela instituição financeira, bastando a comprovação da relação jurídica existente entre as partes.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Terceira Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR O NEGÓCIO JURÍDICO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovação do negócio jurídico entabulado mediante a juntada de contrato.
” (RAC n.o 1001777-11.2023.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 19.07.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, é a jurisprudência Pátria, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO - REVISÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - POSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA CASSADA.

- O benefício da justiça gratuita deve ser concedido à pessoa física ou jurídica quando comprovada a necessidade da benesse.

-
O contrato bancário tem sido considerado como documento prescindível à propositura da ação revisional, tendo em vista a possibilidade de sua exibição incidental pela instituição financeira, bastando a comprovação da relação jurídica existente entre as partes
.
(...).
” (TJMG – RAC n.o 1.0024.14.098189-5/001, 14a Câmara Cível, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 04.07.2019 – destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESENÇA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Há que se diferenciar o documento necessário à propositura da ação daquele necessário à procedência do pedido. No primeiro caso, a falta do documento encerra o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 283 e 284, do Código de Processo Civil, caso o autor não providencie sua emenda no prazo de dez dias, vez instado a fazê-lo.
2. Na hipótese de ação revisional de pacto bancário o contrato constitui documento prescindível à propositura da ação, desde que comprovada a existência da relação jurídica, podendo ser incidentalmente exibido pela instituição financeira, suprindo-se a deficiência probatória.
(...)
(TJMG – RAC n.o 1.0000.18.081561-5/001, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Otávio Portes, j. 19.09.2018 – destaquei).

Ainda, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, tenho ser descabido a exigência neste caso, de prévio requerimento administrativo, quando a autora postulou pela revisão de contrato bancário. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO E DO CONTRATO – NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E POSTERIOR EXTINÇÃO – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

“
1-O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de cláusulas contratuais de empréstimo consignado, bem como indenização por danos morais e materiais
.

2
-A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de requerimento prévio administrativo e apresentação do contrato avençado entre as partes, afigura-se excesso de rigorismo, porquanto, além de não constituir requisito da petição inicial, o interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma ter realizado a contratação do empréstimo em questão
.”

(N.U 1006488-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)”
(RAC n.o 1012156-45.2022.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 11.04.2023 – destaquei).

Assim, com a devida vênia, conclui-se que a extinção do processo fundamentada na ausência de apresentação dos contratos ou de prévio requerimento administrativo, demonstra excesso de formalismo
e fere o direito de acesso à Justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023